Tribunal: TJSP
Processo: 2085314-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
r no 105/2001.
RECURSO NEGADO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2085314-74.2023.8.26.0000; Relator (a): Simões de Almeida; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Simões de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2024

Data de publicação:

01/11/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial – Contratos Bancários. Decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário dos executados, via SISBAJUD, para verificação de movimentações financeiras. Inexistência de elementos que autorizem a quebra do sigilo bancário do executado. Aplicação do artigo 1o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001.
RECURSO NEGADO.